Tribunal: TCU
Processo: 003.795/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia de supostas irregularidades na Licitação 15/2020 e no Contrato 11/2021, firmado pelo CRO-1 para Reforma do Centro de Terapia Intensiva (CTI) e do Centro do Coração (CCOR) do Hospital Central do Exército - HCE, no Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
Acórdão 588/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 15/2020, conduzida pela Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar (CRO/1), para a contratação de empresa destinada à reforma do Centro de Terapia Intensiva (CTI) e do Centro do Coração (CCOR) do Hospital Central do Exército (HCE), localizado no Rio de Janeiro/RJ, que resultou no Contrato 11/2021, celebrado com a empresa Studio G Construtora Ltda., pelo valor inicial de R$ 8.479.169,81; Considerando que essa avença de 2021 foi celebrada para dar continuidade às obras que haviam sido objeto dos Contratos 1/2014 e 2/2014, que foram posteriormente rescindidos devido a irregularidades constatadas nos processos licitatórios e na execução contratual; Considerando que o denunciante apontou irregularidades na Concorrência 15/2020, destacando: (a) o elevado prazo de execução da obra, que poderia estar onerando os gastos com administração local; (b) o subaproveitamento de parcelas do objeto anteriormente executadas, como projetos, instalações, equipamentos e estrutura do canteiro de obras; e (c) a superdimensionagem do valor total estimado de R$ 9.238.149,23 para aquele certame; Considerando que, por despacho do relator, foi indeferida a medida cautelar por falta de urgência, uma vez que o contrato havia sido celebrado em 17/11/2021, antes da apreciação do pedido em 25/3/2022, momento em que se determinou a oitiva da CRO/1 e da empresa contratada para esclarecimentos sobre os critérios de prazo, composição de custos, aproveitamento de estudos e materiais, e estágio de execução do contrato; Considerando que a CRO/1 informou que o Contrato 11/2021 foi rescindido em 2/4/2024, devido a atrasos na execução dos serviços pela empresa contratada , conforme apurado em processos administrativos, sendo que até o momento da rescisão havia sido executado apenas 11,95% do valor total contratado, correspondente a R$ 1.157.392,75 em 10 medições; Considerando que, de acordo com a análise técnica, a obra propriamente dita foi iniciada apenas a partir da 3a medição do contrato, período de 31/5 a 21/7/2023, em virtude da sentença judicial proferida em 19/5/2023, que autorizou o reinício das obras no Hospital Central do Exército, removendo obstáculos judiciais pendentes desde os contratos anteriores; Considerando que, quanto ao canteiro de obras remanescente dos Contratos 1 e 2/2014, a análise técnica concluiu pela razoabilidade da previsão de novo canteiro, considerando: (a) as ações judiciais que impediam o uso da estrutura anterior; (b) o transcurso de 9 anos desde a construção do canteiro original, com ausência de manutenção no período; (c) a deterioração estrutural decorrente dessa inatividade; e (d) as alterações normativas ocorridas na NR-18, relativa à Segurança e Saúde do Trabalho na Indústria da Construção; Considerando que, quanto aos dutos de ar-condicionado e aos Chillers previstos no orçamento da Concorrência 15/2020, embora tenha ocorrido perda de objeto pela rescisão do contrato, identificou-se inadequação quanto à precisão dos quantitativos orçamentários, consoante disposições da Lei 8.666/1993 e da Súmula TCU 177; Considerando que a AudUrbana identificou infração ao art. 7o, § 4o, da Lei 8.666/1993, bem como à Súmula TCU 177 e ao art. 6o, XXV, "f", c/c art. 46 da Lei 14.133/2021, constatando que o orçamento base não contemplou as previsões reais dos quantitativos de serviços a serem executados, especificamente nos serviços de dutos de ar-condicionado e Chillers , os quais representavam aproximadamente 28% do valor contratado (R$ 2,4 milhões); Considerando que a CRO/1 não realizara avaliação técnica prévia dos equipamentos entregues nos Contratos 1 e 2/2014 para avaliar seu funcionamento e possibilidade de reutilização, tampouco considerou adequadamente o quantitativo de tubulação de ar-condicionado já instalado que poderia ser aproveitado, com exclusão apropriada deste valor no novo orçamento; Considerando que a imprecisão na orçamentação desses serviços não pode ser qualificada como irregularidade grave a ponto de ensejar responsabilização direta neste momento, principalmente pela extinção do contrato em análise, mas configura infração normativa que demanda orientação à administração para futuras licitações, na forma de ciência prevista no art. 9o, II, da Resolução TCU 315/2020; Considerando que, quanto à substituição dos pisos em porcelanato, executados nos Contratos 1 e 2/2014, por piso vinílico, ficou comprovada, mediante vídeos e fotografias encaminhadas pela CRO/1, a existência de graves problemas na instalação original, com peças facilmente removidas integralmente sem quebra ou perda de material, umidade no contrapiso e falta de aderência; Considerando que, embora a Resolução RDC 50 da Anvisa recomende o uso de superfícies monolíticas, permite também materiais com ranhuras desde que cumpridos determinados parâmetros; todavia, os problemas detectados na execução anterior geraram legítima insegurança quanto à qualidade do serviço realizado e justificaram prudentemente a opção pela substituição do piso; Considerando que os indícios trazidos pelo denunciante, em parte, mostram-se improcedentes e, noutra parte, perderam o objeto em razão da rescisão do Contrato 11/2021, ficando evidente a necessidade de orientação à CRO/1 quanto aos procedimentos de orçamentação em futuras licitações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento com fundamento nos arts. 143, III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 9o, II, da Resolução TCU 315/2020, em conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, adotando a medida prevista no item 1.8 e notificando o denunciante e a Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar (CRO/1) a respeito do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 003.795/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Comissão Regional de Obras da 1° Região Militar *** Fundo do Exército. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar, com fundamento no art. 9o, II, da Resolução TCU 315, de 2020, de que a elaboração de orçamento base que não contemple as previsões reais dos quantitativos de serviços a serem executados, conforme ocorrido em alguns serviços da Concorrência 15/2020, a exemplo dos dutos de ar-condicionado e dos Chillers , configura infração ao disposto na Súmula TCU 177 e no art. 6o, XXV, "f", c/c o art. 46 da Lei 14.133/2021.